Tribunal: TJMT
Processo: 0015262-40.2015.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015262-40.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), TONI MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.370.232/0001-55 (APELADO), VALDOMIRO DE JESUS - CPF: 275.038.951-87 (APELADO), JAKELINE VICENTE DE ANDRADE COSTETTI - CPF: 913.080.461-20 (APELADO), OSVALDO ANTUNES FERREIRA - CPF: 735.978.729-72 (APELADO), ANDRE LUIZ PACHI - CPF: 939.450.271-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CÍVEL

E REMESSA NECESSÁRIA
- EXECUÇÃO FISCAL -

AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL
ANTES DO

PRAZO
DE
CINCO ANOS -

PRESCRIÇÃO QUINQUENA
L

-
NÃO
OCORRÊNCIA
- RECURSO

PROVIDO
.

1. Nos termos do art. 174 do CTN,
“a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

2. Considerando que a data de constituição dos créditos é de
21/03/2012, e que a
ação foi ajuizada em
28
/
09
/2015 com o despacho citatório em 10/02/2016, os créditos lavrados na CDA
referente a infração 24.1.28 não
foram atingidos pela prescrição.

3. Recurso provido,
sentença
reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de

recurso de Apelação Cível
com Remessa Necessária

interpost
o
p
elo
Estado de Mato Grosso

contra
sentença
proferida pelo Juízo
da Vara

Especializada da Fazenda Pública de
Sinop
/MT, que,
nos autos da Execução Fiscal nº
0015262-40.2015.8.11.0015
,
movida
contra

Toni Madeiras Ltda e outros
,
acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição dos créditos tributários lavrados na CDA nº 20141968, extinguindo a ação nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformado, o Apelante argumenta, sucintamente, que os créditos tributários referentes à infração 24-1.28, lavrados na CDA com fatos geradores em 01/2007, 04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007, 08/2007, não estão prescritos. Alega que a ação foi ajuizada em 28/09/2015 e que o despacho citatório interrompeu a prescrição em 10/02/2016, retroagindo à data da propositura da ação. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal com relação aos créditos tributários decorrentes da infração 24.1.28 (Id. 213835845).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso

contra
Toni Madeiras Ltda e outros
, a qual reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal dos créditos tributários e determinou a extinção da ação.

Consta nos autos que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 28/09/2015, visando a satisfação dos créditos tributários inscritos na CDA nº 20141968, referentes à falta de recolhimento de ICMS, no valor de R$ 295.265,92 (duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Durante o trâmite processual, após o despacho citatório dos executados, foi apresentada exceção de
pré
-executividade, a qual foi acolhida, resultando no reconhecimento da prescrição dos créditos tributários constantes na CDA e na extinção da ação de execução fiscal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, a decadência é contada, no caso de não ter havido o recolhimento, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, recaindo na regra do art. 173, inciso I, do CTN.

Pode-se afirmar que, uma vez constituído pelo lançamento, inicia-se a contagem do prazo prescricional, que representa o período que a Fazenda Pública tem para cobrar o crédito constituído. Este entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa na seguinte decisão:

“Com a lavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a decadência só é admissível no período anterior a essa lavratura; depois, entre a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do recurso administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza de que se tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para decadência, e ainda não se iniciou a fluência de prazo para prescrição; decorrido o prazo para interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido o recurso administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do crédito tributário, a que alude o artigo 174, começando a fluir, daí, o prazo de prescrição da pretensão do fisco. (RE 94.462/SP-1982, Pleno, rel. Min. Moreira Alves, j. em 06-10-1982)”

Como determina o Código Tributário Nacional, o prazo prescricional é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Findado o prazo de cinco anos sem que a Fazenda tenha promovido a efetiva ação de execução, e sem que tenha ocorrido nenhuma das causas interruptivas constantes no parágrafo único, incisos I a IV, do art. 174 do CTN, perde-se o direito de ação pelo seu não exercício durante certo lapso de tempo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. ART. 174 DO CTN. 1. Na Declaração do Imposto de Renda, o prazo prescricional de cinco anos tem seu começo a partir da constituição definitiva do crédito tributário, isto é, da entrega da Declaração. 2. A prescrição tributária segue os termos do Art. 174 do CTN, ou seja, tem o Fisco cinco anos para a cobrança do crédito tributário, a contar de sua constituição definitiva. 3. Precedentes do STJ. (REsp 413.457/RS, 1ª T., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 02/12/2003)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior sedimentou a orientação de que, à luz do art. 174 do Código Tributário Nacional, o termo inicial da prescrição da pretensão executória somente se inicia com a constituição definitiva, após o encerramento do procedimento administrativo.

E, nos termos da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial". 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que, conforme constava do termo de inscrição da dívida ativa, a constituição do crédito tributário havia ocorrido em 15/9/2014, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional. Entendimento
diverso
, como pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Incidência no presente caso da Súmula 7/STJ - "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.789.846/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 21/3/2024.)

Com efeito, considerando todos os pontos suscitados, em análise à CDA nº 20141968, Id. 213835838, página 7, observa-se que esta possui créditos tributários relacionados às infrações 24.1.28 e 24.1.1. No entanto, as insurgências do Apelante se relacionam somente aos créditos tributários referentes à infração 24.1.28.

O
s créditos tributários lançados em relação à infração 24.1.28 possuem fatos geradores do período de 2007 e foram constituídos em março de 2012, dentro do prazo decadencial, conforme o art. 173, inciso I, do CTN.

A partir da data de constituição, contando cinco anos adiante, tem-se o prazo prescricional dos créditos tributários, na forma do art. 174 do CTN, que, no presente caso, findou-se em 21/03/2017.

Considerando que a ação foi ajuizada em
28
/09/2015, com o despacho citatório que interrompeu o prazo prescricional em 10/02/2016, verifica-se que, conforme a contagem do prazo prescricional exposta acima, os créditos
tributários da infração 24.1.28
não foram alcançados pela prescrição.

Portanto, é imperativa a reforma da sentença impugnada.

Ante o exposto,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, e em reexame necessário
RETIFICO

a sentença

para

determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal
com relação aos créditos tributários da infração 24.1.28, lançados na CDA nº 20141968.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024